Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729003-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do acórdão de ID 56673921, este órgão colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para confirmando a liminar de ID 49952100, determinar a reintegração do agravante ao concurso, com a realização de nova convocação a fim de submetê-lo à comissão de heteroidentificação e prosseguimento nas demais etapas do concurso. Na petição de ID 57323659, o agravante noticia o descumprimento da medida liminar até o presente momento. A fim de evitar tumulto processual nesta instância revisora, o pedido de cumprimento deve ser formulado perante o d. juízo de origem. Considerando a publicação do acórdão certificada no ID 56757919, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora